Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do CPC obsta a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos.

2. No caso, foi proferida decisão entendendo pela ilegitimidade da parte autora, não tendo sido oportunizado os direitos ao contraditório e à ampla defesa ao autor.

3. É nula a sentença que indefere a petição inicial sem antes intimar o autor para se manifestar, ofendendo os princípios da não supressa e do devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.